Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF. TEMA 485/STF. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIOS DE CORREÇÃO E ILEGALIDADE. AUSENTES RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO ADEQUADAS. MAJORAÇÃO DA NOTA. INDEVIDA.
1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, por se tratar de ato administrativo discricionário, restrita à análise judicial para a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações.
2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
3. Em ponderação entre o teor do conteúdo cobrado como resposta no espelho da prova discursiva, das indagações do autor/apelante e das respectivas justificativas administrativas, constata-se que os itens indicados na prova estavam compreendidos no Edital do certame e devidamente analisados, bem como não se constata a existência de qualquer erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida em sede mandamental, de modo que não há que se defender qualquer revisão de gabarito ou majoração de nota.
4. As justificativas apresentadas por ocasião da análise dos recursos administrativos estão suficientemente fundamentadas e, portanto, não há falar em erro ou em subjetividades na correção realizada pela banca examinadora passível de correção judicial.
5. À mingua de ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnação ao critério de correção de sua prova discursiva, não há como se admitir o controle jurisdicional de interpretação de conteúdo e das respectivas respostas atribuídas, bem como a revisão de nota, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob o rito da repercussão geral (Tema 485), é vedado, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da separação de poderes, legalidade, impessoalidade e isonomia
6. Recurso conhecido e desprovido.